Tribunal: TJMT
Processo: 1035858-26.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035858-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDREIA SANTOS - CPF: 672.965.481-34 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035858-26.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

SANDREIA SANTOS

Parte Recorrida(s):

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta: 20

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RESIDÊNCIA COM 1 HIDRÔMETRO – COBRANÇA POR ECONOMIAIS – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO REAL CONSUMO FATURADO E INCLUSÃO NAS FAIXAS DE CONSUMO CONFORME PROGRESSÃO TARIFÁRIA – PRECEDENTES DO STJ –
RESP N. 1.166.561/RJ JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DEVIDO PELA CONSUMIDORA – SENTENÇA ILÍQUIDA QUE NÃO É ADMITIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ART. 38, § ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95 -
COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para se obter a real e eventual vantagem financeira da concessionária de serviço público faz-se necessária a elaboração de cálculos mais complexos, levando-se em consideração o real consumo faturado no hidrômetro, o período impugnado e a correspondente tarifa, observadas as faixas tarifárias, valores pagos pela consumidora e, somente após, verificar se há saldo remanescente a ser devolvido ao consumidor, sob a ótica que o faturamento deve se dar pelo consumo efetivo da residência.

Como no âmbito dos Juizados Especiais não é admitida a prolação de sentença ilíquida e nem mesmo a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, é o caso de reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as demandas que tenham o referido objetivo.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora, ora recorrente, pretende a readequação das faturas de consumo de água e esgoto de sua residência, matrícula n. 6457-2, hidrômetro A13B1587753, número de localização 01.01.0463.0026.0260.0001, com a consequente devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, e a condenação na empresa ré ao pagamento de danos morais, pela cobrança abusiva de quantia superior ao real consumo faturado.

A autora aduz que o imóvel relativo à mencionada matrícula se trata de uma
kitnet
com 04 (quatro) casas, que são abastecidas por apenas um hidrômetro, o que ocasionou a cobrança de consumo diversa daquele realmente faturado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, já que a concessionária tem reiteradamente cobrado o mínimo de consumo permitido, multiplicado pelo número de 4, que é correspondente às residências no imóvel.

De sua vez, a demandada, preliminarmente, arguiu a incompetência dos Juizados Especiais para, se for o caso, a apuração do montante cobrado em excesso, uma vez que seria necessária a realização de perícia contábil, considerando-se o real consumo faturado, tarifa aplicável ao período, valor pago pela consumidora, e, por último, se há eventual quantia a ser devolvida.

O juízo
a quo
acolheu a referida preliminar

e extinguiu a presente demanda sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial, a fim de se averiguar eventual montante a ser devolvido, de modo que a sentença proferida nesta demanda, seria, portanto, ilíquida, o que também não é admitido no âmbito desta Justiça Especializada.

Apenas a parte autora interpôs recurso inominado, por meio do qual defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, por entender ser desnecessária a produção de prova pericial, tal como decidido pelo juízo singular, mormente porque a requerida admite que a cobrança se deu de forma indevida, com a condenação da concessionária ao pagamento de danos materiais e morais.

A recorrida, em contrarrazões, impugna os benefícios da justiça gratuita concedidos à recorrente. No mérito, defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a presente demanda tem como cerne averiguar se as cobranças de consumo de água por economias, perpetradas pela concessionária recorrida, afiguram-se legítimas, e, em caso negativo,
apurar o montante pago indevidamente pela consumidora, com a consequente restituição em dobro, se houver.

Sobre o tema, não se desconhece o entendimento do e. STJ fixado por meio do REsp n.
1.166.561/RJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, de que
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local,
sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas
de
consumo
.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo de origem, ainda que a cobrança perpetrada pela ré, ora recorrida, tenha se dado em dissonância com o determinado naquele julgamento, para se obter a real vantagem financeira indevida daquela, se é que existe, faz-se necessária a elaboração de cálculos mais complexos, levando-se em consideração o real consumo faturado e registrado no hidrômetro, o período impugnado e a correspondente tarifa, observada a progressão tarifária, valores pagos pela consumidora e, somente após, verificar se há saldo remanescente a ser devolvido à consumidora.

Portanto, ainda que a recorrente tenha apresentado cálculo do valor que entende ter pago indevidamente à concessionária (id. 145914782), e que, portanto, pretende a restituição em dobro, em análise sumária, o referido documento não observou a progressão tarifária conforme o consumo lido e registrado no hidrômetro, indicados nos documentos apresentados pela própria recorrente, e também de acordo com o entendimento consolidado do e. STJ.

Importante destacar que cabia à recorrente, na condição de legítima interessada, apresentar o cálculo correto do valor que entende devido pela concessionária a tempo e modo devidos, o que não ocorreu neste caso concreto.

Assim, entendo não haver segurança para este juízo deliberar sobre eventual responsabilidade da recorrida no caso em discussão, a ponto de lhe impor as condenações pretendidas pela recorrente, com base somente nos documentos apresentados, sem qualquer descrição pormenorizada e detalhada das demais informações descritas acima, sendo necessária a produção de prova técnica, tal como consignou o juízo
a quo
na sentença prolatada no id. 145916157.

Sobre esse ponto, importante destacar que o Juiz é o destinatário das provas produzidas pelas partes, tendo o julgador liberdade para avaliar com segurança o caso concreto e lhe dar o enquadramento jurídico que entender mais adequado, respeitados os limites delineados pelas partes por meio de seus pedidos.

Todavia, isso não significa que o magistrado não pode extinguir de ofício a demanda, sem resolução de mérito, quando verificar a existência ou ausência de elementos que impeçam a análise meritória da lide com segurança, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em que a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, foge da competência desta Justiça Especializada, por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo adotado pela Lei n. 9.099/95, atraindo, assim, a extinção da demanda (art. 51, II, da lei de regência).

Além disso, destaca-se, por oportuno, que não é admitida sentença condenatória por quantia ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, o que justamente seria o caso destes autos.

Diante dessas considerações, como a produção de prova técnica é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva, de modo que a sentença hostilizada deve ser mantida na sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida que
julgou extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023